Tribunal: TJPA
Processo: 0810867-52.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810867-52.2023.8.14.0000

AUTOR: ANA JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CARÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.DECISÃO UNÂNIME.

01.

A sentença, a decisão recursal monocrática e o acórdão decorrente de agravo interno, proferidos no processo originário ajuizado pela autora versam exatamente sobre esse tema, tendo em vista que a pretensão autoral somente veio a ser formulada 26 anos após o ato administrativo ter ocorrido, com efeitos na esfera jurídica da servidora irresignada.

02.

Logo, tendo transcorridos 26 anos, as decisões outrora proferidas avaliaram justamente a incidência das regras do Decreto nº 20.910/32 para esse tipo de demanda, não sendo admissível que a autora/agravante aguarde tanto tempo para, então, vir em Juízo debater sobre esse tema.

03.

Ademais, o cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

04.

Recurso CONHECIDO, porém, NEGADO PROVIMENTO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o
Tribunal Pleno
do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês junho de dois mil e vinte quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Correia .

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno

interposto por
Ana Júlia Oliveira dos Santos
contra decisão monocrática de minha lavra (Id n° 16075675) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, I c/c 485, I, do CPC.

A agravante discorre, em suas razões recursais, em suma, que
o caso em tela se enquadra na hipótese prevista no inciso VI, do art. 966, vez que a sentença rescindenda foi baseada contradição com lei processual, uma vez que motivo que incidiu o desligamento da Autora se deu por fato nulo, ou seja, sem prescrição, sendo possível também a propositura da ação com base no inciso V
(Id n° 16434915).

Aduz ainda, que a sentença
teve trânsito em julgado em 02.06.2023 e, logo a ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975, do Código de Processo Civil.

Destarte, pleiteia a autora a procedência da Ação Rescisória para rescindir o Acórdão proferido nos autos do Processo n.º 0854914-18.2022.8.14.0301 e seja proferida nova decisão julgando favorável o pleito de reintegração aos quadros da Polícia Militar.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão monocrática.

Instado a se manifestar, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do
decisum
e o não provimento do recurso (Id n° 17141560).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, que consignou o indeferimento da inicial, e
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inciso I, c/c art. 485, inciso I, do CPC,
eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

No caso dos autos, a Autora diz que houve nulidade do PAD e que, por essa razão, não caberia a aplicação de prescrição.

Impede destacar que a sentença, a decisão recursal monocrática e o acórdão decorrente de agravo interno, proferidos no processo originário ajuizado pela autora versam exatamente sobre esse tema, tendo em vista que a pretensão autoral somente veio a ser formulada 26 anos após o ato administrativo ter ocorrido, com efeitos na esfera jurídica da servidora irresignada.

Logo, tendo transcorridos 26 anos, as decisões outrora proferidas avaliaram justamente a incidência das regras do Decreto nº 20.910/32 para esse tipo de demanda, não sendo admissível que a autora/agravante aguarde tanto tempo para, então, vir em Juízo debater sobre esse tema.

Ademais,
o cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

Além disso,
importa ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigurasse inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido
.
(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)”

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Incidência da Súmula 343/STF.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

5. Ação rescisória julgada improcedente. (AR 6.010/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei)

Assim,
considerando que a decisão que confirmou a aplicação da prescrição atende aos parâmetros disciplinados no Decreto n.º 20.910/1932 e a formação jurisprudencial atual, verifica-se que não é o caso de acolhimento da presente Ação Rescisória, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Ação rescisória que visa desconstituir decisão desta Corte que declarou a prescrição da ação na qual se apontavam nulidades em processo administrativo disciplinar. 2. Demanda originária que contemplava dupla pretensão: a) invalidação do procedimento administrativo disciplinar; b) reintegração no cargo, por força da norma contida no art. 138, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo. 3. Quanto ao primeiro pedido, prevalece nesta Corte a orientação de que a ação visando à invalidação de processo administrativo disciplinar, com a consequente reintegração do servidor faltoso, deve ser ajuizada no prazo de cinco anos contados da aplicação da pena, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Precedentes. 4. Quanto ao segundo pedido, não há falar, de fato, em prescrição, tendo em vista que o exercício do direito previsto no art. 138, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo, que assegura a reintegração do servidor demitido na hipótese de absolvição na instância penal, pressupõe a prolação de sentença definitiva naquela esfera de competência. 5. No entanto, ao referido preceito deve ser conferida interpretação consentânea com o ordenamento jurídico pátrio, no sentido de que a sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 6. A sentença absolutória que reconhece a prescrição da pretensão punitiva do Estado não produz efeitos sobre a decisão administrativa que excluiu o autor dasb0 fileiras da Corporação Militar. 7. Pedido da ação rescisória improcedente. (AR 3.694/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 10/06/2015)

Nesse sentido, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. ATO DE EXCLUSÃO DO AUTOR DA CORPORAÇÃO BOMBEIRO MILITAR/PA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO AO CASO DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 20.910/32. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PENAL QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O prazo para propositura de ação de reintegração de Bombeiro policial militar excluído da corporação é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedentes STJ e TJPA. 2 - A sentença absolutória penal que reconhece a prescrição da pretensão punitiva do Estado não produz efeitos sobre a decisão administrativa que excluiu o autor das fileiras da Corporação Militar, tampouco tem o condão de alterar o prazo prescricional para ação de reintegração. Independência das esferas criminal e administrativa no caso em análise. 3 - Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante do TJPA e STJ. 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PA - AC: 00014089020138140200 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/09/2018)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Destarte, fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024